Tribunal: TJES
Processo: 5008824-49.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008824-49.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAELA FRANCISCO DE SOUSA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5008824-49.2024.8.08.0024

CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN) RECORRIDA: RAFAELA FRANCISCO DE SOUSA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN) em face da r. sentença (ID 12170520) proferida pelo 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral deduzida por RAFAELA FRANCISCO DE SOUSA, para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. A ação originária versa sobre a reparação de danos decorrentes da
interrupção prolongada no fornecimento de água na residência da parte autora
, ocorrida a partir de 03 de janeiro de 2024,
perdurando por quase um mês
, cumulada com pedido de restituição de valor cobrado em fatura referente ao período.

A decisão recorrida, fundamentada na falha da prestação do serviço essencial, condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais a partir do arbitramento. O pleito de restituição da quantia de R$ 461,70, referente à fatura de consumo do mês de janeiro de 2024, foi julgado improcedente, ao fundamento de que a autora não colacionou aos autos o respectivo comprovante de pagamento.

Inconformada, a Recorrente pugna pela reforma integral do julgado, sustentando, em sua tese recursal principal, a inexistência de ato ilícito a ensejar o dever de indenizar. Alega que a interrupção do serviço decorreu de uma situação emergencial e necessária, consubstanciada na obstrução do ramal de abastecimento, o que exigiu reparos e a substituição de parte da rede. Afirma que tal hipótese se amolda às excludentes de responsabilidade previstas na Resolução ARSI nº 008/2010, que autorizam a suspensão do serviço para manutenções. Por fim, argumenta que a situação vivenciada pela Recorrida não ultrapassou o mero aborrecimento, sendo indevida a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, postulando pela sua redução a patamar razoável.

É o breve relatório.

A questão jurídica central que se impõe a esta Turma Recursal consiste em definir se a interrupção do serviço de abastecimento de água na unidade consumidora da Recorrida, pelo período de quase um mês, configura falha na prestação do serviço apta a gerar o dever de indenizar por danos morais, ainda que a interrupção tenha sido motivada por necessidade de reparos na rede.

A Recorrente fundamenta sua defesa na tese de que a suspensão do fornecimento foi legítima, amparada pela necessidade de realizar reparos emergenciais decorrentes de uma obstrução no ramal. Tal argumento, contudo, não merece prosperar. A relação jurídica entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 22 do referido diploma legal impõe às concessionárias de serviço público o dever de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, no caso dos
essenciais, como o abastecimento de água, de forma contínua
. A responsabilidade da concessionária, nesse contexto, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a falha do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC.

No caso dos autos, a própria Recorrente admite em sua contestação (ID 12170518) e reitera no recurso (ID 12170523) que o problema foi uma "obstrução de ramal" e que foi necessária a "substituição de aproximadamente 50 metros de rede DN 50mm". Ora, um defeito de tal magnitude, que exige a troca de uma extensão considerável da tubulação, não pode ser classificado como um evento fortuito e imprevisível. Ao contrário, evidencia uma precarização da infraestrutura e uma provável ausência de manutenção preventiva adequada, cuja responsabilidade é exclusiva da concessionária. Trata-se, portanto, de um fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pela Recorrente, o qual não tem o condão de afastar sua responsabilidade civil. A interrupção do serviço por um período tão extenso – quase um mês, entre 03 e 19 de janeiro de 2024, com normalização apenas dias depois – extrapola manifestamente qualquer noção de razoabilidade para a execução de um reparo, ainda que emergencial, caracterizando uma flagrante falha na prestação do serviço.

No tocante à alegação de que a interrupção estaria amparada pela Resolução ARSI Nº 008/2010, é preciso ponderar que as normas regulatórias não se sobrepõem à legislação federal consumerista e devem ser interpretadas em harmonia com o princípio da continuidade do serviço essencial. A autorização para interrupções em caráter de manutenção não concede à concessionária uma licença para privar o consumidor de um bem indispensável à sua dignidade por um período tão prolongado, sem a
adoção de medidas mitigatórias eficazes e imediatas, o que não se demonstrou nos autos.

Quanto ao argumento de que não haveria dano moral a ser compensado, mas mero aborrecimento, a tese é igualmente insustentável. A privação do acesso à água potável por semanas a fio não é um simples dissabor do cotidiano. A Recorrida, conforme narra na inicial e não foi especificamente impugnado pela Recorrente, viu-se em situação vexatória e desgastante, obrigada a depender da ajuda de vizinhos e a realizar o transporte manual de água por meio de baldes para suprir as necessidades básicas de sua família, como higiene, alimentação e limpeza. A angústia, o desconforto e a humilhação decorrentes de tal cenário são evidentes e configuram dano moral in re ipsa, ou seja, presumido da própria gravidade do fato lesivo, sendo desnecessária a prova do abalo psicológico.

Finalmente, no que tange ao quantum indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado pelo juízo a quo, mostra-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O montante é adequado para compensar os transtornos impostos à Recorrida, sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito. Ademais, cumpre sua função pedagógico-punitiva, desestimulando a concessionária de incorrer em falhas semelhantes no futuro e incentivando-a a investir na manutenção e modernização de sua rede de distribuição, a fim de garantir a qualidade e a continuidade de um serviço tão fundamental para a sociedade. Portanto, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Condeno a Recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)